Tribunal: TJES
Processo: 5018426-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018426-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KETLEN DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA ALVES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018426-05.2025.8.08.0000

PACIENTE: KETLEN DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO VIDAL DA ROCHA - ES25251

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ISONOMIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 30 de dezembro de 2023, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes); artigo 180, "caput"; artigo 288, parágrafo único; artigo 330; artigo 311, "caput", c/c § 2º, inciso III, todos do Código Penal; e, artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo para a formação da culpa, apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a custódia (proferida em 04/11/2025) é nula por ausência de fundamentação idônea (uso de
per relationem
); (iii) determinar se a paciente faz jus à extensão da liberdade concedida ao corréu (HC nº 5006903-30.2024.8.08.0000), por violação ao princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do Habeas Corpus não é adequada para a análise aprofundada de negativa de autoria, por demandar incursão fático-probatória, bastando para a prisão preventiva indícios suficientes de autoria (STJ, RHC 64.605/RJ).

A necessidade da prisão preventiva (art. 312, CPP) está justificada na gravidade concreta da conduta (
periculum libertatis
), evidenciada pelo
modus operandi
: suposta prática dos crimes em concurso de pessoas (três adultos e um adolescente), em aparente associação criminosa, com uso de veículo adulterado e em confronto direto com agentes de segurança pública.

A alegação de excesso de prazo deve ser aferida sob o prisma do princípio da razoabilidade, não bastando a mera soma aritmética dos prazos (STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ).

A complexidade da causa justifica a dilação do prazo, pois o feito envolve três denunciados, cada qual com defesa técnica distinta, e a apuração de sete crimes de extrema gravidade em concurso material, incluindo duas tentativas de homicídio qualificado contra policiais.

O processo não se encontra paralisado, havendo impulso recente com a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para data próxima (17/12/2025), o que afasta a alegação de desídia do aparelho estatal.

Não há nulidade na decisão de 04/11/2025 (art. 315, § 2º, CPP), pois o Juízo, embora utilize a técnica
per relationem
, reavaliou a contemporaneidade da prisão e impulsionou o feito ao designar audiência.

Inviável a extensão dos efeitos da liberdade concedida ao corréu João Vitor Azevedo Braz (HC nº 5006903-30.2024.8.08.0000), pois a soltura daquele decorreu de fundamento diverso (excesso de prazo para oferecimento da denúncia), vício já superado, inexistindo identidade fático-processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A complexidade do feito, com pluralidade de réus e crimes, justifica a dilação temporal da instrução, afastando o excesso de prazo quando o processo tramita razoavelmente.

Não há nulidade na decisão que, ao reavaliar a prisão (art. 316, §1º, CPP), utiliza fundamentação
per relationem
mas também analisa o estado atual do processo e lhe dá impulso.

Inexiste direito à isonomia quando a soltura de corréu se baseia em fundamento processual diverso e já superado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 14, inciso II; art. 69; art. 121, § 2º, incisos V e VII; art. 180, "caput"; art. 288, parágrafo único; art. 311, "caput", c/c § 2º, inciso III; art. 330. Código de Processo Penal: art. 282; art. 312; art. 313, inciso I; art. 315, § 2º; art. 316, §1º; art. 319; art. 320. Lei nº 8.069/1990: art. 244-B, § 2º. Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ: RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016. STJ: AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. STJ: AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018426-05.2025.8.08.0000

PACIENTE: KETLEN DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO VIDAL DA ROCHA - ES25251

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

KETLEN DO SANTOS COSTA OLIVEIRA ALVES

contra

ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
,

nos autos da Ação Penal nº 5000494-02.2024.8.08.0012, em razão de se encontrar presa preventivamente desde 30 de dezembro de 2023, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes); art. 180, "caput"; art. 288, parágrafo único; art. 330; art. 311, "caput", c/c § 2º, inciso III, todos do Código Penal; e, artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, todos na forma do artigo 69, do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, o excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo que a paciente se encontra segregada cautelarmente desde 30 de dezembro de 2023. Alega a ocorrência de paralisação processual, destacando que o feito permaneceu sem impulso por mais de 06 (seis) meses, e a ausência de revisão periódica da prisão (art. 316, §1º, CPP).

Em petição complementar (ID 16891454), ataca a decisão superveniente (proferida em 04/11/2025) que manteve a prisão, alegando ausência de fundamentação idônea, por se tratar de decisão genérica e que utilizou fundamentação
per relationem
.

Argumenta, ainda, a violação ao princípio da isonomia, ante a soltura do corréu João Vitor Azevedo Braz (HC nº 5006903-30.2024.8.08.0000).

Deste modo, pugna pela concessão da ordem para revogação da custódia cautelar, em razão do excesso de prazo e da ausência de fundamentação. Alternativamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 16893043).

O pedido liminar foi indeferido (ID 16912081).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 16947157).

A respeito dos fatos objeto da ação penal, extrai-se do relato da inicial acusatória, conforme sintetizado nas informações judiciais e na decisão liminar, que em 30 de dezembro de 2023, a paciente, juntamente com os corréus Jeanderson Matheus Barros Martins e João Vitor Azevedo Braz, e um adolescente, trafegavam em veículo com restrição de furto/roubo e placas adulteradas. Ao desobedecerem ordem de parada policial, teriam empreendido fuga e, durante a perseguição, efetuado disparos de arma de fogo contra duas vítimas, Policiais Militares no exercício da função, com a intenção de matar.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

A par das alegações do
writ
, destaco não ser pertinente a discussão quanto à negativa de autoria e participação, tese aventada na petição complementar (ID 16891454) , onde a defesa alega que a paciente estaria apenas no banco do carona e não teria concorrido para os atos.

Ora, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria. Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

No que concerne a
os requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Ressalte-se que o crime fora supostamente praticado em concurso de pessoas (três adultos e um adolescente) e em contexto de aparente associação criminosa, com o emprego de veículo adulterado (produto de crime) e em confronto direto com agentes de segurança pública, denotando elevada periculosidade e risco ao meio social.

No que tange à alegação de nulidade da decisão de 04/11/2025, por suposta violação ao art. 315, § 2º, do CPP, entendo que não prospera. Embora o magistrado tenha utilizado a técnica
per relationem
para reportar-se aos fundamentos anteriores e ao parecer ministerial que justificaram a custódia, a decisão não se limitou a isso. Na mesma oportunidade, o Juízo
a quo
analisou as respostas à acusação, rejeitou preliminares e, precipuamente, impulsionou o feito, designando audiência de instrução e julgamento . Tal ato demonstra que a necessidade da prisão foi reavaliada no contexto atual do processo, afastando-se a alegação de fundamentação genérica ou desprovida de contemporaneidade.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, trata-se de processo complexo, com 03 (três) denunciados, cada qual representado por defesa técnica distinta (Defensoria Pública e dois escritórios de advocacia particulares), e a apuração de 07 (sete) crimes de extrema gravidade, incluindo duas tentativas de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública e corrupção de menores, praticados em concurso material.

Consoante informações da autoridade coatora (ID 16893043), o feito tramitou com diversos incidentes, incluindo HCs anteriores e renúncias de advogados.

Embora se verifiquem lapsos temporais significativos – notadamente entre a apresentação da última resposta à acusação (18/10/2024) e a manifestação ministerial (16/04/2025) –, o feito não se encontra paralisado.

Ademais, o Juízo a quo, na decisão de 04/11/2025, designou Audiência de Instrução e Julgamento para data próxima, qual seja,
17 de dezembro de 2025
.

A
ssi
m,
verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

A respeito da extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade ao corréu João Vitor Azevedo Braz (HC nº 5006903-30.2024.8.08.0000), não vislumbro elementos para tanto. Consoante já consignado na decisão liminar, a prisão do referido corréu foi relaxada por este Relator em razão do excesso de prazo para o
oferecimento da denúncia
.

Tal situação fático-processual é diversa da paciente, e o vício reconhecido naquele
writ
foi superado com o oferecimento da exordial em 20 de junho de 2024 e seu recebimento em 02 de agosto de 2024, não havendo identidade de situações a justificar a isonomia pleiteada.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)